Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-19.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703413-19.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ RIBEIRO RODRIGUES APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BEATRIZ RIBEIRO RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos da ação monitória ajuizada por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, que rejeitou os embargos à monitória e, consequentemente, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 3.878,44 (três mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), acrescido dos encargos legais. Além de se insurgir contra a constituição do título executivo judicial, a apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. (ID 76200306, págs. 1 e 4). Em seu abono, alega não possuir condições de arcar com as custas processuais e despesas recursais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Na instância de origem, por se tratar de parte demandada, a apelante não formulou pedido de gratuidade. Somente em sede recursal pede a concessão do benefício, porém sem lastro em declaração de hipossuficiência. Ademais, há indícios nos autos de elementos que podem afastar a presunção de hipossuficiência econômica, notadamente, o fato de a apelante ser solteira, estar empregada (auxiliar administrativo) e ter formulado proposta acordo para pagamento da dívida no importe de R$ 1.500,00 à vista (IDS 71038553 e 71038554). Diante do contexto apresentado, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá carrear aos autos declaração de hipossuficiência, cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregado, se for o caso), bem como sua última declaração de imposto de renda, assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator